Tribunal: TJBA
Processo: 8004877-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004877-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DEBORA OLIVEIRA CERQUEIRA Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA ESPECIALIDADE MÉDICA. PERITO COM TÍTULO EM MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS. HABILITAÇÃO TÉCNICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. LIVRE ESCOLHA DO JUIZ ENTRE PROFISSIONAIS HABILITADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida por juízo de primeiro grau em ação de cobrança securitária, oriunda de acidente automobilístico, que manteve a nomeação de perito judicial especialista em oftalmologia para avaliação médica de lesões nos membros superiores e inferiores da parte autora. 2. A parte agravante impugnou a nomeação, alegando ausência de especialização do perito na área de ortopedia, pleiteando a substituição por profissional com formação específica na área lesionada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se a nomeação de perito médico com especialidade em medicina legal e perícias médicas, mas com formação clínica distinta da área afetada (ortopedia), constitui vício apto a comprometer a validade da prova pericial e ensejar sua substituição, à luz das normas legais que regem a atuação dos peritos judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Processo Civil, no art. 156, estabelece que a atuação pericial deve ser realizada por profissional legalmente habilitado, sendo a graduação em medicina suficiente para o exercício da função pericial, não se exigindo, como regra, a especialização em área médica específica, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas. 5. O perito nomeado apresenta título de especialista em medicina legal e perícias médicas, conforme comprovado nos autos, além de experiência profissional reconhecida, tendo atuado como perito concursado da Junta Médica Oficial do Estado da Bahia, o que lhe confere plena habilitação técnica para a análise das lesões corporais objeto da perícia. 6. A exigência de especialização médica como condição para validade da perícia deve ser analisada à luz da razoabilidade e da função desempenhada pelo perito, prevalecendo a presunção de aptidão técnica do profissional nomeado judicialmente, a menos que haja prova inequívoca de sua incapacidade ou parcialidade (REsp 1514268/SP, DJe 27.11.2015). 7. O Conselho Federal de Medicina, por meio do Parecer nº 45/2016, esclarece que o termo “especialidade” utilizado no Código de Processo Civil refere-se à área do conhecimento técnico requerido, não necessariamente à especialização médica formal, bastando que o perito tenha competência e formação compatíveis com o objeto da perícia. 8. A nomeação do perito judicial deve observar, prioritariamente, os profissionais cadastrados no banco oficial do Tribunal de Justiça, como previsto no art. 156, §1º, do CPC. 9. No presente caso, o perito está regularmente inscrito e sua indicação obedeceu aos critérios legais, inexistindo demonstração de prejuízo à parte agravante ou de risco à imparcialidade da prova. 10. Eventual insuficiência técnica deve ser verificada no momento da elaboração do laudo, ocasião em que poderá ser solicitada complementação ou produção de nova prova, não se justificando a exclusão preventiva do perito sem demonstração concreta de inaptidão. 11. Conforme precedentes desta Câmara Cível, a perícia realizada por profissional habilitado em medicina legal e perícias médicas atende aos requisitos legais de qualificação técnica, não se exigindo que o perito tenha formação específica na área clínica correlata ao tipo de lesão em análise, desde que não haja elementos que comprometam a validade da prova. 12. Assim, a decisão agravada que manteve a nomeação do perito encontra respaldo na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores, devendo ser mantida por ausência de ilegalidade ou teratologia. IV. DISPOSITIVO 13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento de número 8004877-55.2025.8.05.0000, em que são agravante DEBORA OLIVEIRA CERQUEIRA e agravada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente